Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-72.2019.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001295-72.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.034.621-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.[...] (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 25/05/2020 - DJe 04/06/2020 - grifei)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001295-72.2019.8.11.0013, movida em face de
BANCO PAN S. A.,
julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor causa.

Em suas razões, de Id. 81962972, o recorrente alega a inocorrência da prescrição por se tratar de ação declaratória de inexistência de débito decorrente de fraude, cujo trato sucessivo posterga o início do prazo prescricional para a data do último desconto. No mais, sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa na produção de prova pericial.

Ao final, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença e o retorno do feito a origem para processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 81962975, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão é simples e não demanda maiores digressões sobre o tema.

O Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição sob o fundamento de que o contrato foi celebrado 03/11/2014, no valor de R$5.138,83, a ser pago em 72 parcelas de R$143,99, e a ação proposta somente em 24 de setembro de 2019, ou seja, após o prazo prescricional de 03 anos previsto no art. art.206 do CC.

Contudo, sem razão.

Basta um simples manuseio dos autos para verificar que o objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, sob alegação de contratação fraudulenta, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – grifei e negritei).

Quanto ao prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO ALEGADAMENTE INDEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de necessidade de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à parte autora quando tal questão já houver sido objeto de análise em recurso anterior, pelo qual foi concedida a benesse pretendida, não tendo o réu/apelante demonstrado que a autora/apelada possua capacidade econômica que a capacite a arrostar os custos financeiros do processo. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1658793/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 25/05/2020, DJe 04/06/2020)”
(TJ-MT 10073081520198110037 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

Sendo assim, embora os descontos tenham se iniciado em 03.11.2014, a ser pago em 72 parcelas, conforme esposado na própria sentença, o certo é que estes permaneceram até a data da propositura da demanda (24.09.2019), motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e afastar o decreto prescricional, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021